Tribunal: TJPA
Processo: 0824425-52.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0824425-52.2023.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: EXPEDITO VAZ DA SILVA NETO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou denúncia oferecida pela prática do crime de roubo (art. 157 do Código Penal), com fundamento no art. 395, II, do Código de Processo Penal, ao reconhecer a ausência de condição para o exercício da ação penal, diante da tipificação jurídica diversa dos fatos narrados, os quais configurariam, em tese, crime de dano (art. 163 do Código Penal), cuja ação penal é pública condicionada à representação do ofendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a rejeição da denúncia, com fundamento na ausência de condição para o exercício da ação penal, está devidamente justificada quando os elementos constantes dos autos não evidenciam a prática do crime imputado (roubo), mas sim de dano simples, sem que tenha havido representação da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia preenche os requisitos formais do art. 41 do CPP, porém os elementos constantes no inquérito policial não evidenciam a ocorrência do crime de roubo, mas sim de dano simples.
4. A ação penal para o crime de dano simples depende de representação, ausente no caso, o que inviabiliza o prosseguimento da ação penal.
5. Correta a decisão que, com base no art. 395, II, do CPP, rejeitou a denúncia por ausência de condição para o exercício da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de representação da vítima nos crimes de ação penal pública condicionada impede o recebimento da denúncia, ensejando sua rejeição com fundamento no art. 395, II, do CPP. 2. A inadequação típica dos fatos narrados à capitulação jurídica proposta pelo Ministério Público autoriza a rejeição da denúncia, quando ausente condição para o exercício da ação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41 e 395, II; CP, arts. 157 e 163.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,

contra decisão do Douto Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que rejeitou a denúncia apresentada em desfavor do ora recorrido Expedito Vaz da Silva Neto.

Narra a denúncia, integralmente: (ID 26009770)

“Consta dos presentes autos de Inquérito Policial, investigação acerca do crime de roubo, ocorrido que no dia 16/09/2023, por volta de 18:30h, no condomínio Jardim Bela Vista II, localizado na Rodovia do Tapanã, nesta capital, tendo como vítima, Fábio Goes de Melo.

Na ocasião, fora subtraído da vítima um aparelho celular de marca Samsung, modelo galaxy A32.

Na data em epígrafe, a vítima chegou ao condomínio em que reside, com sua filha e parou a sua motocicleta em frente a um quiosque, nesse sentido o acusando aproximou-se e lhe ofendeu verbalmente, ocorrido isto, a vítima acionou a polícia militar via telefonema.

Posteriormente, a vítima se dirigiu a portaria do condomínio, seguidamente, o acusado também dirigiu-se ao mesmo local, nesse momento, a vítima passou a filmar o acusado, com o seu aparelho celular.

Ao visualizar a situação, o acusado tira o celular da mão da vítima, e desfere um soco no rosto da mesma.

A partir de então, iniciam-se as agressões físicas recíprocas, de forma que vítima e acusado foram separados por seguranças do condomínio que estavam no local.

De acordo com a análise das imagens anexadas aos autos, após a ocorrência das agressões, o acusado guarda o aparelho telefônico em um dos bolsos e, em seguida, o entrega a um indivíduo não identificado, que, por sua vez, se retira da localidade onde os fatos ocorreram.

Essa versão busca melhorar a fluidez e clareza do texto, sem alterar seu significado. As testemunhas, Anderson Romualdo Monteiro da Silva, Rafael da Silva, relataram em sede policial que na ocasião, estavam trabalhando na portaria do residencial.

Anderson informou que apenas tentou separar vítima e acusado, no momento da briga, relatou ainda que não foi comunicado pela vítima, acerca do roubo do aparelho celular.

Já a testemunha Rafael, expôs que percebeu apenas quando a briga já havia terminado e que aproximou-se da vítima e do acusado, na tentativa de acalmar os ânimos dos mesmos.

Em seu interrogatório, Expedito Vaz da Silva Neto negou a autoria do delito, justificando que na data e hora do fato, estava em uma comemoração familiar em um quiosque do referido condomínio, quando a vítima passou “encarando” a todos.

Em seguida, a vítima estacionou sua motocicleta em frente à comemoração e passou a fixar o olhar mais intensamente ao acusado.

Em dado momento, o acusado aproximou-se da vítima e perguntou o que estava acontecendo, tendo como resposta os textuais “vai tomar no cu”.

Em seguida a vítima saiu do local e foi até a portaria do condomínio para reclamar que haviam crianças jogando bola na área em que o acusado estava realizando a reunião familiar.

Assim, um dos porteiros solicitou ao acusado que as crianças interrompessem a brincadeira, sendo prontamente respondido pelo acusado que não existia nenhuma norma no condomínio que proibisse tal atividade. Nesse momento, a vítima afirmou que o acusado estava criando um atrito e passou a filmá-lo com um aparelho celular.

Em razão disso, Expedito Neto, influenciado pelas circunstâncias anteriores, puxou o celular das mãos de Fábio, quebrou-o e o descartou no lixo. Por este motivo, Expedito Neto, levado por todas as circunstâncias anteriores, puxou o aparelho celular de Fábio, o quebrou e o jogou no lixo.

O acusado alegou que não subtraiu o aparelho celular para uso próprio e comprometeu-se a restituir a vítima acerca do prejuízo.

Entretanto, até o oferecimento desta exordial acusatória, o acusado não realizou a restituição à vítima.

A autoria e materialidade do presente evento danoso estão devidamente comprovadas nos autos diante do depoimento da vítima, as imagens do circuito de segurança do condomínio (ID 117877587 ao 117884320 e ID 118268015), o laudo pericial das imagens (ID 132556491 e ID), aliado a todo contexto probatório produzido.

Definindo tais comportamentos como delituosos, estabelece o art. 157, do CPB.”

O Magistrado
a quo
rejeitou a denúncia (ID 26009783), por entender que inexiste nos autos qualquer elemento indicativo da configuração do crime de roubo, aduziu que a violência que se imputa ao ora denunciado se deu no contexto de um embate físico com o ofendido e não como meio para subtração do telefone, inviabilizando a configuração do tipo penal do artigo 157, do Código Penal. Por essas razões, com fundamento no art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal, e por considerar que a conduta narrada pelo Ministério Público constitui o crime de dano simples do art. 163, caput, do Código Penal e não o qual denunciou, rejeitou a denúncia, por ausência de condição da ação penal (legitimidade ativa), tendo em vista que a ação imputada caracteriza, em tese, o crime de dano simples, cuja persecução penal se dá exclusivamente mediante ação penal privada.

Inconformado, o recorrente em suas razões recursais (ID 26009785), pugna o provimento do recurso, para que a denúncia seja recebida e o feito tenha seu regular processamento

Em contrarrazões (26009789), a defesa técnica pleiteia pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para que seja mantida a decisão que rejeitou a denúncia, integralmente.

A Procuradoria de Justiça (26276585), opina pelo conhecimento, porque atendidos os requisitos de admissibilidade, porém no mérito, pelo improvimento recursal, para que seja mantida na integra a decisão que rejeitou a denúncia ofertada em desfavor do ora recorrido Expedito Vaz da Silva Neto.

É o relatório, para inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O recorrente pleiteia pelo recebimento da denúncia e consequente processamento do feito.

Em análise dos autos, observa-se que a peça acusatória expôs o fato criminoso, as circunstâncias factuais, o tipo penal, bem como o rol de testemunhas, estando em consonância com o artigo 41 do Código de Processo Penal, no entanto, constata-se que restou rejeitada, não por ausência desses requisitos, mas com fulcro no artigo 395, II, do mesmo Código, o qual estabelece:

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal.

Isso ocorreu, porque de acordo com os elementos colhidos no Inquérito Policial, como documentos, laudos periciais, depoimentos de testemunhas, demonstram a inexistência dos elementos do tipo penal do crime de roubo, disposto do artigo 157, do Código Penal.

Consta da decisão que rejeitou a denúncia (ID 26009783):

“Do exame dos autos - particularmente do relato do fato constante da exordial - constato que a conduta imputada ao denunciado não se amolda ao tipo do art. 157, caput, do Código Penal, razão pela qual se impõe a rejeição da denúncia. O crime de roubo simples exige a conjugação dos seguintes elementos típicos: subtração de coisa alheia móvel; emprego de grave ameaça ou violência contra a pessoa; dolo específico de assenhoramento da coisa alheia móvel (animus furandi).

No caso em tela, as fontes de prova colhidas na polícia indicam que o denunciado não teve a vontade de subtrair o bem para si ou para outrem, de modo a se tornar possuidor. Infere-se do inquérito que, após embate físico, o denunciado danificou o telefone celular da vítima e descartou o aparelho no lixo. Não se apropriou, portanto, da coisa, nem dela fez uso.

Dessa forma, inexiste nos autos qualquer elemento indicativo da configuração do animus furandi, indispensável à tipificação do crime de roubo. A jurisprudência tem decidido reiteradamente que a ausência do elemento subjetivo descaracteriza a infração penal do art. 157 do Código Penal: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO ROUBO (ART. 157, CAPUT, CP)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - DOLO ESPECÍFICO NÃO EVIDENCIADO - RECURSO PROVIDO. Para a configuração do crime de roubo, faz-se necessário o emprego da violência ou grave ameaça contra pessoa, com intenção de subtrair coisa alheia móvel (animus furandi) e com ânimo de assenhoramento definitivo (animus rem sibi habendi) -Inexistindo nos autos provas suficientes de que o réu subtraiu a res furtiva da vítima, com a intenção de se apoderar definitivamente do objeto, não há que se falar em condenação pelo crime de roubo.(TJ-MG - APR: 10322140000645001 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data de Publicação: 26/08/2020)

Além disso, a violência que se imputa ao denunciado se deu no contexto de um embate físico com o ofendido, e não como meio para a subtração do telefone, o que igualmente inviabiliza a configuração do crime de roubo.

Assim, o fato narrado na exordial indica que a ação do denunciado se amolda, no máximo, ao delito de dano simples previsto no art. 163, caput, do Código Penal.

"Art. 163 – Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia." Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.

Depreende-se do inquérito que o denunciado não subtraiu o telefone celular, mas, ao contrário, destruiu o aparelho voluntariamente, o que desloca a adequação típica do comportamento ao delito de dano.

A jurisprudência reforça essa entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO - ANIMUS FURANDI NÃO COMPROVADO - DESTRUIÇÃO DE COISA ALHEIA MÓVEL NA AÇÃO DO RÉU - DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE DANO - DELITO DE AÇÃO PENAL PRIVADA (ARTIGO 167, CP)- DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. Não demonstrada a intenção do réu de subtrair coisa alheia móvel de propriedade da vítima, mas restando comprovado que a sua ação destruiu e danificou coisa alheia, imperiosa é a desclassificação do delito de furto qualificado (tentado), para crime de dano (artigo 163, CP). - É de rigor decretar-se extinta a punibilidade do réu quanto ao crime de dano, em razão da decadência do direito de ação por parte da vítima. (TJ-MG - APR: 10518130025696001 MG, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 16/07/2015, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/07/2015)

O art. 167 do Código Penal estabelece que o crime de dano simples é de ação penal privada, de iniciativa do ofendido mediante queixa-crime

"Art. 167 – Nos casos do artigo 163, somente se procede mediante queixa." Dessa forma, a legitimidade ativa para promover a ação penal pertence exclusivamente à vítima, que poderá, se ainda no prazo decadencial, oferecer a queixa perante o Juizado Especial Criminal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE DANO - AÇÃO PENAL PRIVADA - NÃO APRESENTAÇÃO DE QUEIXA - DECADÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1- O delito de dano simples trata-se de crime de ação penal privada, o qual somente se procede mediante queixa, não sendo o Ministério Público, por conseguinte, parte legítima para propor à respectiva ação. 2- Ultrapassado o prazo decadencial de 06 (seis) meses sem que tenha sido oferecida a queixa-crime, deve ser declarada extinta a punibilidade do réu pela decadência.

(TJ-MG - APR: 10024120982269001 MG, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 06/09/2016, Data de Publicação: 15/09/2016)

Ante o exposto, com fundamento no art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal, e por considerar que a conduta narrada pelo Ministério Público constitui o crime de dano simples do art. 163, caput, do Código Penal - e não o crime de roubo simples do art. 157, caput, do Código Penal - dou ao fato definição jurídica diversa (art. 383 do Código de Processo Penal) e, em consequência, REJEITO A DENÚNCIA por ausência de condição da ação penal (legitimidade ativa), tendo em vista que a ação imputada caracteriza, em tese, o crime de dano simples, cuja persecução penal se dá exclusivamente mediante ação penal privada.”

Portanto, entendo que a decisão que rejeitou a denúncia, está perfeitamente fundamentada nas razões do convencimento do Magistrado, o qual aduziu que os fatos constantes do arcabouço probatório, não se trata de delito de roubo, disposto no artigo 157, do Código Penal, mas sim o de dano, disposto no artigo 163, do mesmo Código, pois o recorrido destruiu coisa alheia.

É sabido que a ação penal para o crime de dano simples, disposto no artigo 163, do Código Penal, é pública condicionada, ou seja, depende de queixa do ofendido ou de seu representante legal, faltando-lhe neste caso, razão pela qual o Magistrado aplicou o artigo 395, do CPP, em seu inciso II, ou seja, rejeitou a denúncia, por ausência de pressupostos de validade.

Dessa forma, não há razão para modificar a decisão que rejeitou a denúncia, pelo que deve ser mantida em todos os seus termos.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recursou e nego-lhe provimento, para manter a decisão que rejeitou a denúncia, em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 16/06/2025